Tribunal: TJMT
Processo: 1082236-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082236-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELOY SCHAPHAUSER - CPF: 069.450.239-15 (RECORRENTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL - CNPJ: 29.992.407/0001-24 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS
. TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTO ASSINADO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA SEGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À OBRIGAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde a reclamante informa que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Da análise dos autos, nota-se apresentação
de termo de adesão devidamente assinado pelo recorrente, acompanhado de documento pessoal,
portanto, comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade dos descontos, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica.

Recurso conhecido e improvido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
ELOY SCHAPHAUSER
, em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente visa a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência da relação jurídica, bem como indenização por dano moral
e moral
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Analisando as provas produzidas, verifica-se que a relação jurídica foi comprovada mediante a juntada d
e termo de adesão assinado, juntamente com o documento pessoal.

Reconhecida a legalidade do débito, não há se falar em repetição de indébito, nos termos do parágrafo único, do art. 42, do CDC, mormente porque, havendo áudio da contratação nos autos com informações claras a respeito do cartão e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que a licitude da contratação.

Aplica-se ao caso a máxima do “
venire
contra
factum

proprium
non
potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior.

Assim, diante de todos os fatos narrados acima, e os documentos trazidos aos autos, não é razoável chegar
a
conclusão quanto à inexistência de relação contratual entre as partes, restando legítima a cobrança e os descontos realizados mensalmente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ELOY SCHAPHAUSER
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3o do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025